Tribunal: TJES
Processo: 5017869-18.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017869-18.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GIRLAN SANTANA DO NASCIMENTO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):
CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017869-18.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GIRLAN SANTANA DO NASCIMENTO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EXCESSO DE PRAZO PÓS-PRONÚNCIA. SÚMULA 21 DO STJ. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pela defesa em face de acórdão que denegou a ordem de Habeas Corpus. O embargante alega a existência de omissão quanto à tese de excesso de prazo especificamente após a decisão de pronúncia (mais de 1 ano e 10 meses sem júri) e contradição na aplicação supostamente automática da Súmula 21 do STJ, pleiteando a integração do julgado ou efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à justificativa para a demora na designação do Tribunal do Júri após a pronúncia; e (ii) saber se há contradição interna na aplicação da Súmula 21 do STJ diante das peculiaridades do caso concreto (prisão cautelar de longa duração).

III. Razões de decidir

3. Inexistência de omissão. O acórdão enfrentou expressamente a tramitação processual, fundamentando a ausência de designação de data para o Júri na elevada complexidade do feito (pluralidade de réus) e na pendência de recursos que tramitam regularmente, afastando a desídia estatal.

4. Ausência de contradição. A aplicação da Súmula 21 do STJ ("Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo") foi realizada de forma contextualizada e não automática, ponderando-se a manutenção dos motivos da preventiva e a necessidade do exaurimento da via recursal antes do julgamento plenário. O mero inconformismo da parte com a tese jurídica adotada não configura vício sanável via embargos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por

GIRLAN SANTANA DO NASCIMENTO

em face do acórdão que, à unanimidade de votos, denegou a ordem.

O embargante no id. 17634361 sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vícios de omissão e contradição.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id. 17805328, por intermédio do Procurador José Cláudio Rodrigues Pimenta, opinou pelo não acolhimento dos Embargos de Declaração.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017869-18.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GIRLAN SANTANA DO NASCIMENTO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, versam os autos sobre embargos de declaração opostos por

GIRLAN SANTANA DO NASCIMENTO

em face do acórdão que, à unanimidade de votos, denegou a ordem, consoante a ementa que ficou assim redigida:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO PREVENTIVA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

O habeas corpus foi impetrado em favor do paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca da Serra, nos autos da Ação Penal nº 0018305-88.2020.8.08.0048.

O paciente responde, com outros corréus, por homicídio qualificado e associação criminosa, com prisão preventiva decretada desde 28 de dezembro de 2020.

Após regular instrução, foi proferida decisão de pronúncia em 28 de novembro de 2023, mantendo-se a prisão preventiva.

A impetração alega constrangimento ilegal por excesso de prazo, sustentando a ausência de julgamento pelo Tribunal do Júri após quase cinco anos de prisão, pleiteando substituição da medida por cautelares diversas.

O Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva prolongada por prazo considerado excessivo, em razão da ausência de julgamento após a decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A legalidade da segregação cautelar deve considerar os fundamentos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em conjunto com as peculiaridades do caso concreto.

8. A decisão de pronúncia foi fundamentada em elementos probatórios consistentes, incluindo laudos, depoimentos e demais provas que indicam gravidade concreta dos fatos.

9. O paciente foi apontado como um dos autores do homicídio, praticado com extrema violência e por motivação ligada ao tráfico de drogas.

10. A existência de múltiplos corréus, pluralidade de defesas e interposição de recursos justificam a complexidade do feito.

11. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente a Súmula 21 do STJ, permite a manutenção da prisão após a pronúncia, desde que presentes os fundamentos legais.

12. Os motivos da prisão se mantêm válidos, sendo insuficiente o simples argumento de excesso de prazo para autorizar a revogação da medida.

13. A tramitação recursal encontra-se em fase final, com parecer pendente da Procuradoria-Geral de Justiça, o que não evidencia desídia do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Ordem denegada.

Tese de julgamento: A manutenção da prisão preventiva após decisão de pronúncia não configura, por si só, constrangimento ilegal, quando presentes elementos concretos que justificam a medida, como gravidade dos fatos, risco à ordem pública e complexidade do processo.

[...]

O embargante no id. 17634361 sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vícios de omissão e contradição.

Não assiste razão ao embargante.

Os embargos de declaração, conforme disciplina dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, destinam-se a suprir omissão, esclarecer ambiguidade, obscuridade ou contradição existente na decisão judicial. Não se prestam, portanto, à rediscussão de matéria já julgada ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

Analisando detidamente o v. Acórdão embargado e as razões da defesa, verifico que não subsistem os vícios apontados.

1. DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO (EXCESSO DE PRAZO PÓS-PRONÚNCIA)

A Defesa alega que este colegiado foi omisso ao não analisar especificamente a demora para a designação do Júri após a pronúncia. Sem razão, contudo.

O Acórdão atacado enfrentou expressamente a questão temporal e a fase processual em que o feito se encontra.

Constou da decisão que o paciente foi pronunciado em 28 de novembro de 2023 e que a ausência de designação imediata do julgamento plenário não decorre de desídia estatal, mas sim da tramitação legal de recursos.

O voto condutor foi claro ao consignar:

"Ademais, verifico que os autos referentes aos recursos interpostos já se encontram com a Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer, apontando para possível encerramento da via recursal aberta.".

Ora, se há recursos pendentes de julgamento e parecer ministerial, resta justificado, lógica e juridicamente, o motivo pelo qual a sessão do Tribunal do Júri ainda não foi designada.

Não houve silêncio deste Relator; houve, sim, a constatação de que o feito segue seu curso regular, aguardando o exaurimento da via recursal contra a pronúncia ou decisões correlatas para que possa ser submetido ao Conselho de Sentença.

A omissão só se caracteriza quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto essencial ao deslinde da controvérsia, o que não ocorreu.

O fato de o acórdão não ter acolhido a tese de que "1 ano e 10 meses após a pronúncia é tempo excessivo" não significa que o argumento foi ignorado, mas sim que foi rechaçado diante da complexidade do caso e da pendência de recursos, fundamentos estes devidamente expostos.

2. DA INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO (APLICAÇÃO DA SÚMULA 21 DO STJ)

Melhor sorte não assiste ao Embargante quanto à alegada contradição na aplicação da Súmula 21 do STJ.

A contradição que autoriza os embargos é a interna, verificada entre as proposições da própria decisão (ex: fundamentação em um sentido e dispositivo em outro).

A defesa, entretanto, sustenta uma suposta contradição entre a decisão e a tese jurídica que entende correta. Isso não configura vício sanável por esta via, mas divergência de interpretação.

Ademais, a aplicação da Súmula 21 do STJ não foi realizada de forma "automática" ou descontextualizada, como quer fazer crer a defesa. O acórdão ponderou a incidência do verbete sumular com as características concretas do processo, quais sejam:

Elevada complexidade: O feito conta com pluralidade de réus (sete corréus);

Gravidade concreta: Trata-se de homicídio qualificado ligado a disputas de tráfico de drogas, com
modus operandi
violento (vítima assassinada dormindo);

Necessidade de tramitação recursal: Há recursos pendentes que impedem a preclusão da pronúncia e a imediata marcação do Júri.

Ao afirmar que "pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo", o julgado apenas reforçou que, encerrada a primeira fase do escalão do Júri (
iudicium accusationis
), a contagem de prazo sofre nova análise de razoabilidade.

O lapso temporal apontado pela defesa (cerca de 2 anos após a pronúncia) encontra-se justificado pela pluralidade de defesas e pela interposição de recursos, não havendo inércia do Judiciário que justifique o afastamento da Súmula 21 no caso concreto.

Conforme bem pontuado pela Procuradoria de Justiça em suas contrarrazões, "o julgado, além de invocar a súmula pertinente, analisou pormenorizadamente (...) a complexidade do processo criminal" e a "pendência de tramitação de recursos".

CONCLUSÃO

Denota-se, portanto, que a pretensão da parte Embargante reveste-se de nítido caráter infringente, buscando rediscutir o mérito da causa e reverter a decisão que lhe foi desfavorável, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios.

O acórdão é claro, coerente e fundamentado, tendo abordado todas as questões relevantes para a formação do convencimento judicial, ainda que em sentido contrário aos interesses da defesa.

Ante o exposto, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito, NÃO OS ACOLHO, mantendo o v. Acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a íntegra do voto da Eminente Relatora.